Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-91.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, verifica-se que o recurso de apelação não se encontra acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Dessa forma, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do novo Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator